Tribunal: TJMT
Processo: 1038519-04.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038519-04.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS PEREIRA DE AMORIM - CPF: 870.547.011-00 (APELANTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - CNPJ: 33.050.071/0001-58 (APELADO), LEONARDO FERREIRA LOFFLER - CPF: 100.840.777-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE AMORIM

APELADO(S):
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÚLTIPLOS REGISTROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que reconheceu a inexistência dos débitos e condenou a fornecedora de energia ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de vinte e quatro registros indevidos de inadimplência nos órgãos de proteção ao crédito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o montante indenizatório fixado na sentença é suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação por dano moral decorrente de múltiplas negativações indevidas.

III.
Razões de decidir

3. Comprovada a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e a ausência de contratação dos serviços pela parte apelante, evidenciando falha na prestação do serviço e violação dos direitos da personalidade.

4. O número elevado de registros negativos (vinte e quatro) amplia a gravidade do dano moral suportado, justificando a majoração do valor fixado.

5. A indenização por danos morais deve atender ao binômio razoabilidade-proporcionalidade, compatibilizando-se com a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso
conhecido e
parcialmente provido. Valor da indenização por danos morais majorado para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A negativação indevida reiterada, ainda que por débitos de pequeno valor, caracteriza falha grave na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral. 2. O quantum indenizatório deve observar a gravidade do dano, sua reiteração, o caráter compensatório ao ofendido e o pedagógico em relação ao ofensor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC,
arts
. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1005984-15.2021.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE AMORIM
,
contra sentença (ID.

319860381)
proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível De Várzea Grande,
que julgou parcial procedentes os pedidos formulados na inicial, sob os seguintes fundamentos:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na
inicial para:

1.DECLARAR a inexistência dos débitos que originaram as negativações em nome de ANTONIO CARLOS PEREIRA DE AMORIM, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida.

2.CONDENAR a requerida AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. (ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data da primeira negativação), conforme Súmula 54/STJ.

3.CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

A parte apelante pleiteia a majoração do quantum indenizatório, ao argumento de que a quantia fixada é ínfima diante da gravidade do dano, do número de registros indevidos e da capacidade econômica da empresa demandada.

Sustenta que o montante arbitrado não atende à função compensatória e pedagógica da indenização, razão pela qual pugna pela sua elevação para valor entre R$ 15.000,00 e R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões, conforme documento de ID nº 319860384, pugnando pelo total desprovimento do recurso interposto.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça (ID.
320122868
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S):
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE AMORIM

APELADO(S):
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível,
interposto por
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE AMORIM
,
contra sentença (ID.
319860381)
proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível De Várzea Grande,
que julgou parcial procedentes os pedidos formulados na inicial, sob os seguintes fundamentos:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na
inicial para:

1.DECLARAR a inexistência dos débitos que originaram as negativações em nome de ANTONIO CARLOS PEREIRA DE AMORIM, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida.

2.CONDENAR a requerida AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. (ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data da primeira negativação), conforme Súmula 54/STJ.

3.CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1.
Pleiteia majoração do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais.

A parte apelante sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante dos prejuízos efetivamente suportados, alegando que o excesso e a repetição das anotações indevidas agravaram sobremaneira a violação aos direitos da personalidade, notadamente à honra, ao crédito e à tranquilidade do consumidor.

Aduz, ainda, que a parte apelada efetuou vinte e quatro registros negativos indevidos em nome do apelante, todos decorrentes de débitos inexistentes, o que evidencia a gravidade da conduta e reforça a necessidade de majoração do quantum indenizatório.

Por fim, defende a majoração do “quantum” indenizatório arbitrado na sentença vergastada, para o importe de R$
20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

No caso em apreço, trata-se de fato incontroverso que o nome do apelante foi indevidamente inserido em cadastros de inadimplentes, notadamente no SERASA, em razão de vinte e quatro (24) negativações promovidas pela parte requerida, totalizando o montante de R$ 1.861,82 (um mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Ainda nessa senda, denota-se, a partir da análise do conjunto probatório constante dos autos, que a apelada não apresentou qualquer documento idôneo apto a demonstrar a contratação dos serviços pelo apelante, tais como contrato devidamente assinado, solicitação formal de prestação de serviço ou qualquer outro elemento que pudesse vincular o requerente aos débitos impugnados.

Destarte, à luz das normas que regem as relações de consumo, incumbia à apelada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar a existência de relação jurídica válida que justificasse os débitos imputados ao apelante e, por conseguinte, as respectivas negativações. Todavia, a apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, conforme preconiza o referido dispositivo legal:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta feita, sabe-se que, no que concerne ao dano moral, é cediço que o artigo art. 5º, X, da ConstituiçãoFederal, assim disciplinaa matéria:

“Art. 5º.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Na hipótese dos autos, a existência de vinte e quatro registros negativos indevidos em nome do apelante, todos decorrentes de débitos inexistentes, configura ato ilícito que enseja o dever de indenizar, por se tratar de dano moral in
re

ipsa
.

Nesse sentido, no que se refere ao quantum indenizatório, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, percebe-se que o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração da quantia para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUZIDO JUROS - SÚMULA 54 DO STJ – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - O atual entendimento do STJ de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in
re

ipsa
, ou seja, independe de prova. II -
Havendo negativação indevida, há dano moral que deve ser indenizado. O valor da indenização deve ser fixado de forma razoável, em valor que se mostre capaz de compensar o prejuízo sofrido
. Em caso de responsabilidade civil extracontratual, de acordo com o disposto na Súmula n. 54 do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso sobre o valor indenizatório. III - Ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva não condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, devendo ser reduzido para importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJ-MT 10059841520218110006 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifo nosso)

Dessa forma, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelos recorrentes.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se quanto ao mais a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025